Tribunal: TJMT
Processo: 0016821-71.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0016821-71.2015.8.11 (opostos nos autos do Recurso de Apelação de igual numeração) – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Embargante: ENÉAS OLIVEIRA LIMA FILHO
Embargados: HIROSHI OKAJIMA e VERA LUCIA LOPES OKAJIMA
Número do Protocolo: 0016821.71.2015.8.11.0002
Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem contrarrazões aos Embargos de Declaração vinculados ao Id. no 118022987, no prazo de cinco dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator